Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-16.2025.8.11.0017
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000282-16.2025.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Economia Popular, Crimes contra as Relações de Consumo, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[APRIGIO BARROS DOS SANTOS - CPF: 011.118.151-86 (APELANTE), ELIONI BARROS DOS SANTOS - CPF: 006.426.661-30 (ADVOGADO), JORGE BARROS FILHO - CPF: 601.600.981-49 (ADVOGADO), 49.957.088 ELIANA SIPRIANO DA SILVA - CNPJ: 49.957.088/0001-23 (APELANTE), ELIANA SIPRIANO DA SILVA - CPF: 005.021.095-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APRIGIO BARROS DOS SANTOS - CPF: 011.118.151-86 (TERCEIRO INTERESSADO), OSANIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 762.194.701-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS EM INVESTIGAÇÃO POR CRIMES FINANCEIROS E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra decisão
proferida pel
o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que indeferiu
pedido de restituição de bens apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação
sobre
crimes
contra a ordem tributária e contra as relações de consumo
,
apurado nos autos

do Inquérito
Policial

n° 1000872-90.2025.8.11.0017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a restituição de bens apreendidos em sede de investigação criminal, especialmente diante da alegação de origem lícita dos bens, suposta boa-fé dos apelantes e já autorizada destinação provisória dos veículos à Polícia Judiciária Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença
final
depende da demonstração cumulativa de três requisitos: legitimidade da posse ou propriedade,
ausência de interesse do bem para a persecução penal e inexistência de causa legal de perdimento (CPP,
arts
. 118 e 120; CP, art. 91, II).

A investigação em curso, voltada a delitos econômicos justifica a manutenção dos bens apreendidos, por ainda subsistir
interesse instrutório
quanto à sua possível vinculação aos fatos apurados.

As notas fiscais apresentadas
não comprovam de forma inequívoca a origem lícita
da totalidade dos objetos, e as circunstâncias relativas à alegada boa-fé de terceiros
não afastam, nesta fase, a necessidade de preservação dos bens
, à luz dos
arts
. 118 e 120 do CPP.

A destinação provisória dos veículos à Polícia Judiciária Civil encontra amparo no art. 133-A do CPP, sendo medida que atende ao interesse público e evita deterioração dos bens.

A manutenção da apreensão visa resguardar a eficácia da persecução penal, impedir dissipação patrimonial e preservar eventual aplicação de pena de perdimento, nos termos do art. 91, II, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de bens apreendidos em investigação criminal exige prova inequívoca da posse ou propriedade legítima, ausência de interesse do bem para a instrução penal e inexistência de causa legal de perdimento.

A existência de indícios de ilicitude ou falsificação, aliada à utilidade dos bens para a persecução penal, justifica a manutenção da apreensão.

A autorização de uso de bens apreendidos por órgãos de segurança pública, com base no art. 133-A do CPP, é legítima quando demonstrado o interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 118, 120 e 133-A; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013789-32.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Câmaras Criminais Reunidas, j. 04.08.2025, DJE 04.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
A
prígio
B
arros dos
S
antos
,

E
liana

S ipriano da S ilva e D ae L
ocação e
c
ia
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos no âmbito de investigação criminal que
apura supostos
crimes contra a ordem tributária e de crimes contra relação de consumo (venda de produtos falsificados), conforme apurado nos autos n
° 1000872-90.2025.8.11.0017
.

Em

razões (ID. 310736899), sustentam que os bens são de origem lícita, amparados por notas fiscais, e que

DAE Locações e Cia
e
Eliana
Sipriano
da Silva
seriam terceiras de boa-fé, alegando violação à privacidade, à razoável
duração do processo e prejuízos indevidos.

Em contrarrazões (ID. 310737356), o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, afirmando que os bens ainda interessam à persecução penal, podendo constituir prova material e eventual produto de crimes financeiros.

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID
.
321773854),
em
parecer subscrito pela
Dra.
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A controvérsia veiculada nos autos diz respeito ao pleito de restituição de bens apreendidos (caminhonete Toyota SW4, motocicleta Honda Elite 125, 105 pares de tênis de diversas marcas, 42 perfumes e 11 semijoias), formulado por
Aprígio Barros dos Santos, Eliana
Sipriano
da Silva e
DAE Locações e Cia
, indeferido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT.

O juízo
a quo
fundamentou o indeferimento no art. 118 do Código de Processo Penal, entendendo que os bens ainda interessam à persecução penal e que, a depender do resultado da investigação, poderão ser submetidos à pena de perdimento.

A respeito da restituição de bens apreendidos, dispõe o artigo 118 do Código de Processo Penal o seguinte:

Art. 118
do CPP.
Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Complementarmente, o artigo 120 do mesmo diploma legal estabelece:

Art. 120
do CPP.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Assim
, a restituição de bens apreendidos está condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) comprovação da propriedade ou posse legítima do bem pelo requerente (art. 120, caput, CPP); (
ii
) ausência de interesse na manutenção da apreensão para o processo (art. 118, CPP); e (
iii
) não sujeição do bem à pena de perdimento (art. 91, II, CP).

No caso em exame, os apelantes foram submetidos a investigação destinada a apurar
supostos crimes contra a ordem tributária e contra as relações de consumo
, decorrentes da
comercialização de produtos falsificados
, ocasião em que
diversos bens foram apreendidos em 31 de janeiro de 2025
, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A investigação ainda não foi concluída e há
elementos concretos que evidenciam
a
necessidade
de
per
ma
nência dos bens apreendidos para o esclarecimento dos fatos
, especialmente diante da natureza
econômica e fiscalmente grave
das condutas investigadas, o que impede, por ora, sua restituição.

Os documentos juntados pelos apelantes não demonstram, de forma cabal e inequívoca, a origem lícita de parte dos produtos apreendidos, consistentes em 105 unidades de calçados, 42 perfumes e 11 semijoias. As notas fiscais apresentadas não abrangem a totalidade dos itens recolhidos, havendo, inclusive, indícios de falsificação de algumas mercadorias, conforme registrado no boletim de ocorrência e no termo de apreensão.

Quanto
aos veículos (Toyota Hilux SW4 e Honda Elite 125), o juízo de origem
autorizou
sua utilização pela autoridade policial

em 30 de maio de 2025
(ID. 190988643 dos autos n° 1000215-51.2025.8.11.0017)
, nos termos do art. 133-A do CPP, decisão
e
sta

proferida mediante a constatação de que a permanência dos bens em pátios
publicos
, além de não se justificar na atual conjuntura, geraria deterioração e desvalorização, comprometendo eventual
ressarcimento futuro e contrariando o princípio da economicidade.

A
autorização
para o uso institucional de bens apreendidos por órgãos públicos encontra-se expressamente prevista no artigo 133-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Transcrevo o dispositivo:

Art. 133-A do CPP:

O juiz poderá autorizar, constatado o interesse público, a utilização de bem sequestrado, apreendido ou sujeito a qualquer medida assecuratória pelos órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal, do sistema prisional, do sistema socioeducativo, da Força Nacional de Segurança Pública e do Instituto Geral de Perícia, para o desempenho de suas atividades.

Esse dispositivo confere amparo normativo à utilização de bens apreendidos por órgãos públicos, desde que demonstrado o interesse público e observados os princípios constitucionais da legalidade, necessidade e proporcionalidade.

No que tange à alegação de que Eliana
Sipriano
da Silva e a empresa DAE LOCAÇÃO E CIA seriam terceiras de boa-fé, tal argumentação não se sustenta. O vínculo matrimonial entre Aprígio e Eliana, aliado ao fato de a empresa constituir-se como Microempresa Individual (MEI) em nome desta, com atividades econômicas díspares — locação de equipamentos de construção e comércio varejista de moda e cosméticos —, constitui forte elemento indiciário de que não se
tratam
de terceiros alheios ao suposto esquema. Ao contrário, tais circunstâncias sugerem que ambos integrariam a dinâmica delitiva, sendo possivelmente utilizados para dissimular a real propriedade dos bens.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, ao enfrentar questão análoga, assentou que a restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade, à ausência de interesse do bem para a instrução processual e à inexistência de causa legal impeditiva, conforme julgado que cito:

(...)
4. A restituição de bens apreendidos está condicionada à comprovação inequívoca da propriedade, à ausência de interesse do bem para a instrução processual e à inexistência de causa legal impeditiva (CPP,
arts
. 118 a 120; CP, art. 91, II).

5. O caminhão objeto da pretensão foi apreendido por decisão judicial, com fundamento em medidas assecuratórias, estando vinculado a investigação de crimes patrimoniais complexos envolvendo fraude e falsificação documental.

6. A alegação de boa-fé do impetrante não é suficiente para ensejar a restituição, diante das dúvidas quanto à licitude da origem do bem e à regularidade do negócio jurídico celebrado, sobretudo considerando a possível cadeia fraudulenta de negociações.
(...) (N.U 1013789-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JONES GATTASS DIAS, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/08/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025).

Quanto à possível sujeição dos bens à pena de perdimento, o art. 91, II
, alíneas a e b
, do Código Penal prevê como
efeitos da condenação:
[...]
II -
a
perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.
Há elementos nos autos de origem que indicam que os veículos e mercadorias podem ter sido adquiridos com recursos oriundos das atividades ilícitas investigadas.

A manutenção da constrição é, portanto, medida prudente e necessária para assegurar o resultado útil do processo principal, em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria
.

Por tais fundamentos, entendo que a decisão recorrida não merece reforma. A manutenção da apreensão e a destinação provisória dos veículos à autoridade policial encontram respaldo legal, jurisprudencial e se mostram compatíveis com os princípios que regem o processo penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da apelação interposta por
Aprígio Barros dos Santos,

Eliana
Sipriano
da Silva e
DAE Locações e Cia

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão
incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025